Tribunal: TCU
Processo: 007.335/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Construbase Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2019/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de agravo interposto pelo Consórcio Construbase-Cidade-Paulitec contra o despacho que determinou a notificação da Construtora A Gaspar S/A para apresentar contrarrazões ao pedido de reexame interposto pela ora agravante contra o Acórdão 1775/2024-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que o despacho que determina a notificação da interessada para apresentar contrarrazões recursais possui natureza ordinatória; Considerando que não cabe agravo contra ato ordinatório; Considerando que o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos no TCU, estabelece que a notificação da parte para apresentar contrarrazões recursais é realizada antes do exame de admissibilidade ; Considerando que não cabe ao relator deliberar sobre o conhecimento do recurso antes de serem apresentadas as contrarrazões recursais; Considerando que o recorrente pretende, por meio do agravo, obter decisão a respeito do efeito suspensivo do pedido de reexame; Considerando, todavia, não ser necessária a interposição de agravo, porquanto a mera interposição de pedido de reexame, por si só, é suficiente para suspender os efeitos da decisão recorrida, ope legis , derivando automaticamente do art. 48 da Lei 8.443/1992, e não da manifestação do relator quanto ao conhecimento do recurso; Considerando que o Supremo Tribunal Federal já deixou de conhecer de mandado de segurança impetrado contra decisão do TCU, em que estava pendente de julgamento o pedido de reexame, pois "o efeito suspensivo do pedido de reexame protocolado na Corte de Contas operou-se ope legis, ou seja, independentemente de provocação do interessado ou da prática de qualquer ato discricionário por parte do julgador" (MS 38.993/DF); Considerando, portanto, que os efeitos do Acórdão 1775/2024-TCU-Plenário estão, atualmente, suspensos em razão do pedido de reexame interposto; Considerando, ao fim, que o agravo não atende aos requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, 286 e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo interposto pelo Consórcio Construbase-Cidade-Paulitec; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 007.335/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Construbase Engenharia Ltda (62.445.838/0001-46). 1.2. Recorrente: Construbase Engenharia Ltda (62.445.838/0001-46). 1.3. Interessados: Construbase Engenharia Ltda (62.445.838/0001-46); Construtora A Gaspar S/a (08.323.347/0001-87); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Julia Venzi Goncalves Guimaraes (67114/OAB-DF), William Romero (51663/OAB-PR) e Isabella Felix da Fonseca (57461/OAB-DF), representando a Construtora A Gaspar S/A; Alexandre Kruel Jobim (14482/OAB-DF), Alexandre Aroeira Salles (28108/OAB-DF) e outros, representando Construbase Engenharia Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.